Tribunal: STF
Processo: Rcl 33914
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-09-06
Data de publicação: 2019-09-06

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Tributário. 3. Aplicação da sistemática da repercussão geral. Temas 385 e 437. 4. Alegada usurpação de competência do STF. Inocorrência. Precedentes. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Ausência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 7. Agravo regimental não provido.